Tribunal: TJMT
Processo: 1012211-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012211-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO), MIKEIAS MERCES DE ALMEIDA - CPF: 054.368.631-08 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO
DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –

AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “
ENDEREÇO INSUFICIENTE
–
VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1012211-97.2025.8.11.0000
– COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

MIKEIAS MERCES DE ALMEIDA

AGRAVADO:

BANCO
DAYCOVAL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MIKEIAS MERCES DE ALMEIDA

contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária
(no
1011227-87.2025.8.11.0041
)
proposta por
BANCO
DAYCOVAL

S
/
A.,
a qual concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme ID 1
87046229
dos autos principais.

A parte agravante sustenta, em síntese,
que não houve notificação extrajudicial pessoal, uma vez que a parte agravada fez juntada de comprovante de notificação extrajudicial do qual foi devolvido sem assinatura do recebimento do agravante
.

Alega que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão (Súmula 72, STJ), e deve dar-se na forma do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69
,
não havendo nos autos a comprovação de que houve a notificação cartorária do devedor na forma estabelecida em lei.
s

Afirma, portanto, que
não
possui eficácia a notificação, resta também comprovada a nulidade da concessão da liminar concedida, posto que a constituição em mora é requisito indispensável para deferimento
do andamento do processo, o que não se contempla na demanda aqui
discuti
da,
e
na falta des
s
e requisito, o processo deveria ser extinto sem resolução do mérito
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que
seja
revog
ada a decisão agravada.

A liminar postulada foi
in
deferida,

conforme
ID
283884362
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso

(
ID
284121877
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1012211-97.2025.8.11.0000
– COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

MIKEIAS MERCES DE ALMEIDA

AGRAVADO:

BANCO DAYCOVAL S/A

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

Consoante se depreende da peça inicial:

“Por “Contrato de Financiamento” no 14-1840362/23 (doc.04), celebrado entre as partes no dia 10/08/2023, o Requerente concedeu um crédito ao(a) Requerido(a), no valor líquido de R$ 22.200,00 (Vinte e dois mil e duzentos reais), que deveria ser pago em 48 prestações no valor de R$ 993,79 (Novecentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos), cada uma, cujo vencimento da primeira estava previsto para o dia 10/09/2023 e da última para o dia 10/08/2027, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca CHEVROLET, modelo GM - Chevrolet - AGILE LTZ 1.4 MPFI 8V
FlexPower
5p, ano fabricação 2010, chassi 8AGCN48X0BR112898, placa NJV4B66, cor AZUL e
renavam
no
0021474922. 2o) Ocorre, entretanto, que o(a) Requerido(a) não cumpriu as obrigações voluntariamente pactuadas, deixando de pagar as prestações vencidas a partir de 20/12/2024, cuja mora está devidamente comprovada por meio de notificação e/ou protesto (cópia inclusa), conforme artigo 3o e 2o, do artigo 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com as alterações da Lei no 13.043/2014, pode ser requerida contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 3o) Esgotados todos os meios para que o(a) Requerido(a) liquidasse o seu débito, o Requerente, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer se digne ordenar a Busca e Apreensão do bem da sua propriedade que está na posse precária do(a) Requerido(a), para tanto, expedindo-se liminarmente, mandado de busca e apreensão, a ser cumprido nos endereços já mencionados ou no lugar onde o bem estiver, depositando-o em mãos da Requerente. 4o) Outrossim, requer que seja efetivada a citação do(a) Requerido(a) com os benefícios do artigo 212, e demais parágrafos, do Novo Código de Processo Civil, para e no prazo de quinze (15) dias, querendo, conteste a presente ação, sob pena de revelia, facultando-lhe, ainda, o prazo de cinco (05) dias após a citação para o pagamento da dívida pendente, que nesta data importa em R$ 22.091,16 (Vinte e dois mil e noventa e um reais e dezesseis centavos), mais os encargos moratórios previstos no contrato pelo atraso do pagamento das prestações vencidas e vincendas, custas processuais e honorários advocatícios sobre o valor total, conforme Recurso Repetitivo no 1.1418.593-MS, sob pena de, não o fazendo, ficar, desde logo, consolidada a posse plena e exclusiva
do bem nas mãos do Requerente, facultando-lhe a venda para o pagamento do débito principal, mais os encargos moratórios previstos contratualmente, respeitando sempre, para todos os acréscimos, os limites, normas e restrições legais.”

Sobreveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial
(ID
187046229
dos autos principais
)
.

O
m
andado de Busca e Apreensão fora devidamente cumprido em
31
/
03
/202
5
, bem como houve a citação da requerida (ID
1
89023125
dos autos principais
).

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2o - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada
com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

(
g.n
.).

Portanto, a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça
julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao

Tema 1.132,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Assim, verifica-se dos documentos constantes dos autos principais que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com a inscrição "
Endereço insuficiente
" (ID
281102879
, p.3), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço indicado no instrumento contratual pelo próprio agravado (ID
281102874
).

Portanto, a priori, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de
recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficá
cia do ato (
TEMA 1.132 do STJ
).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025